Tribunal: TJDFT
Processo: 0745389-92.2023.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-07
Data de publicação: 2024-03-06

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA FAZENDA PÚBLICA. MATRÍCULA EM CRECHE. SEQUESTRO DE VERBAS PÚBLICAS.
1. A sentença seguiu a compreensão da decisão proferida em Agravo de Instrumento que concedeu a antecipação de tutela para “determinar ao agravado que disponibilize, no prazo de 15 dias, vaga em creche pública aos recorrentes, em período integral, nas proximidades de sua residência (região administrativa do Guará/DF)”. Desde então, o Distrito Federal não providenciou a matrícula da criança em creche próxima à residência e se esgueira na alegação de déficit de 19 mil vagas em creches.
2. Diante da existência de condenação transitada em julgado, e da confessada falta de vaga em rede pública de ensino, o sequestro de verbas públicas é medida que se impõe, com amparo nos artigos 497, 519 e 536, § 1o, do Código de Processo Civil.
3. Não há que se sujeitar os valores deferidos em antecipação de tutela e confirmados por sentença ao regime de precatórios, uma vez que a obrigação de fazer que encerra comando para matrícula em creche admite, como meio de sub-rogação, o sequestro de verbas públicas. Negar tal possibilidade configuraria grave lesão a direito subjetivo inalienável da criança.
4. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.